Tribunal: STF
Processo: ARE 1433431
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA QUE ALMEJA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE DIFÍCIL ACESSO, DURANTE O PERÍODO EM QUE EXERCEU SUAS FUNÇÕES, NO CARGO DE ASSISTENTE EXECUTIVO, NO CIEP BRIZOLÃO, 075, JARDIM CABUÇU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ILEGÍTIMO INCONFORMISMO DA AUTORA. EM QUE PESE SEJA O CARGO DE ASSISTENTE EXECUTIVO DE EXERCÍCIO JUNTO AOS ÓRGÃOS QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONSISTE, AINDA ASSIM, EM CARGO VINCULADO À SEPLAG, DE ACORDO COM A LEI ESTADUAL Nº 6.114/2011, O QUE, POR SI SÓ, INVALIDA A TESE AUTORAL DE QUE O EXERCÍCIO EM ÓRGÃO VINCULADO À SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO O TORNE CARGO EFETIVO DESTA. VEDAÇÃO AOS ASSISTENTES EXECUTIVOS DE PERCEBEREM QUALQUER PARCELA REMUNERATÓRIA QUE NÃO ESTEJA PREVISTA NO ARTIGO 17 DA LEI ESTADUAL Nº 6.114/2011, À EXCEÇÃO DA REMUNERAÇÃO VINCULADA À OCUPAÇÃO EM CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA. ISONOMIA INVOCADA PELA SUPLICANTE PARA A CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO EM APREÇO QUE NÃO SE JUSTIFICA, UMA VEZ QUE NÃO PREENCHE A PARTE AS EXIGÊNCIAS DISPOSTAS EM LEI PARA TANTO. INTELIGÊNCIA DO VERBETE SUMULAR Nº 339 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Ainda que com o advento da Lei Estadual nº 6.479/2013, a qual, dentre outros, alterou a Lei Estadual nº 1.614/1990 (que dispõe sobre o plano de carreira do magistério público estadual e dá outras providências), tenha restado disposto (artigo 4º) que “a gratificação dedifícil acesso será estendida aos servidores do Quadro de Apoio da Secretaria de Estado de Educação a partir de janeiro de 2014”, nem mesmo assim procede o pleito exordial.



    Isso porque o cargo da autora não consta nem no rol de servidores regidos pela Lei Estadual nº 1.614/1990, nem mesmo naqueledo quadro de pessoal de apoio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura – SEEDUC (Lei Estadual nº 1.348/1988), não lhe cabendo, pois, o recebimento da pretendida gratificação.



    Veja-se, ademais disso, que não se justifica a isonomia invocada pela suplicante para a concessão da gratificação em apreço, uma vez que, como visto, não preenche a parte as exigências dispostas em lei."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente